Tribunal: TJES
Processo: 5023399-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023399-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLLON GNOCCHI REPOSSI e outros
RECORRIDO: WESLEY MARIANO DE JESUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5023399-96.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARLLON GNOCCHI REPOSSI e NATHALIA GNOCCHI DE BITTENCOURT.

RECORRIDO:

WESLEY MARIANO DE JESUS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que contratou o requerido para prestação de serviços Open Bar para a sua festa de casamento. Aduz que se deparou com o flagrante inadimplemento do contrato perpetrado pelo requerido, isto porque o serviço fora prestado com bebidas de qualidade inferior às previstas em contrato, bem como com mão de obra em quantidade deficiente em relação à previsão contratual, o que causou morosidade e lentidão no serviço do único open bar disponível na festa. Sustenta que a parte ré infringiu o contrato no tocante aos insumos contratados, isso porque foi contratado o energético Red Bull, ao passo que o requerido forneceu a bebida Baly Tropical.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que já havia efetuado pagamento de parte do contrato e somente a última parcela foi paga na semana do evento, e em momento algum lhes foi comunicado que o serviço seria prejudicado por isso. Aduz que o recorrido sequer chegou a comunicar previamente aos Recorrentes acerca do suposto problema de obtenção dos insumos para festa, tampouco comunicou que o pagamento de insumos dependeria do adimplemento da última parcela. Sustenta que a ré reconheceu o vexame que foi a situação e disse que sairam prejudicados, também, porque demonstrou um serviço ruim de Open Bar, que certamente prejudicaria sua reputação.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)